Tribunal: TJDFT
Processo: 0727104-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727104-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SIMONE SIQUEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Simone Siqueira Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0723875-46.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por ela (id 200832585 dos autos originários). A agravante destaca que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista porquanto as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Narra que requereu o cancelamento dos descontos realizados em sua conta corrente por meio de notificação extrajudicial em 31.5.2024. Relata que o agravado ignorou sua notificação e promoveu novos descontos, os quais deixaram-na em situação de miserabilidade e quase sem recursos financeiros para manutenção de sua sobrevivência. Menciona o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BCB) e no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente/salário é direito líquido e certo. Explica que o cancelamento referido trata-se de seu direito como consumidora de alterar a forma de pagamento das prestações, sem que isso interfira na sua obrigação de quitar os empréstimos. Argumenta que o agravado não poderia admitir a efetivação de novos contratos de empréstimos para comprometimento de renda até a sua integralidade. Ressalta que trabalha unicamente para pagar dívidas ao agravado. Acrescenta que seu rendimento mensal é retido para o pagamento de empréstimos, o que torna a sua subsistência impossível. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. Esclarece que esse entendimento foi firmado no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.500.846/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Defende que os descontos promovidos pelo agravado em sua corrente são ilegais a partir da revogação da autorização. Alega que eventual cláusula contratual com previsão de irrevogabilidade da autorização mostra-se abusiva nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o cancelamento da autorização de débito automático não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. Sustenta que ela possui a faculdade de revogar o ajuste e assumir as consequências de sua opção. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado abstenha-se de realizar qualquer débito em sua conta corrente/salário, em especial dos contratos de n. 2023539123, 0158738616, 20231526436 e 20231664006. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça na decisão agravada (id 200832585 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos supramencionados requisitos. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos efetuados pelo agravado na conta corrente da agravante decorrentes de contrato de mútuo. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor ao caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O microssistema legal de defesa do consumidor permite a aplicação de normas pertencentes a outro microssistema jurídico, desde que não ocorra conflito principiológico com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal estabelece que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. O princípio da vulnerabilidade significa o reconhecimento da ordem jurídica de que existe desigualdade entre os protagonistas da relação de consumo (fornecedor e consumidor). O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é equilibrar materialmente as forças dos partícipes da relação de consumo e, como decorrência, efetivar o princípio constitucional da igualdade. As espécies de vulnerabilidade do consumidor são: técnica, econômica e jurídica. A vulnerabilidade técnica ou informacional refere-se à assimetria de conhecimento acerca da tecnologia e funcionamento do produto ou serviço, o que pode expor o consumidor a riscos à sua saúde e segurança. A vulnerabilidade econômica é a disparidade de porte econômico entre os sujeitos da relação de consumo. A vulnerabilidade jurídica vincula-se à questão do acesso aos órgãos administrativos e jurisdicionais. Representa a dificuldade do consumidor em defender os seus direitos ou o fato de ser exposto a cláusulas contratuais impostas unilateralmente pelo fornecedor, muitas vezes desproporcionais, obscuras e abusivas. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor) e coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. É comum que o consumidor contraia empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados, cujos limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. A agravante pediu a condenação do agravado em abster-se de realizar quaisquer descontos em conta corrente e conta salário de sua titularidade, em especial quanto aos contratos n. 2023539123, 0158738616, 20231526436 e 20231664006. Alega, em síntese, que o agravado realiza descontos em sua conta corrente para o pagamento das parcelas de empréstimos bancários contratados. Sustenta que enviou notificação de cancelamento da autorização dos descontos referidos ao agravado, mas este manteve os débitos. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação dos alegados descontos indevidos. Os autos não estão instruídos com os instrumentos contratuais correspondentes, o que impossibilita o conhecimento de seus termos exatos. Não há como aferir a existência de cláusula com a previsão de descontos na conta corrente do contratante, bem como de cláusula que preveja a irrevogabilidade dessa autorização e sua possível abusividade. Destaco que eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em diversas ocasiões.[2] O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[3] O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[4] A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravante para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que a pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto com probidade, honestidade e lealdade. A boa-fé é, essencialmente, fidelidade e empenho de cooperação. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e a econômica do contrato entrelacem-se.[5] A proibição de comportamento contraditório é um dos deveres parcelares da boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium). Trata-se de modalidade de abuso de direito que decorre da função integrativa da boa-fé objetiva nos termos do art. 422 do Código Civil.[6] A proibição de comportamento contraditório insere-se na teoria dos atos próprios, segundo a qual entende-se que a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição a sua anterior conduta. A doutrina dos atos próprios, decorrente da boa-fé e da confiança, proíbe que um dos contratantes, que por seus atos e comportamentos anteriores gerou uma legítima expectativa no outro contratante, adote posteriormente um comportamento contrário. Impede que alguém exerça um direito em contradição com sua conduta anterior.[7] A possibilidade de suspensão ou cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). O disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) não é apto a infirmar as conclusões acima expostas. Confira-se a redação dos arts. 6o e 9o do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Referida resolução é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Faz-se necessário interpretar os arts. 6o e 8o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.[8] O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível somente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confere interpretação sistemática ao art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) para ressalvar que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ser requerido pelo consumidor nos casos em que não reconheça a autorização prévia para implantação da medida. A interpretação objetiva impedir que o Poder Judiciário intervenha de maneira não justificada em relações particulares legitimamente estabelecidas. A Oitava Turma Cível considera que o pagamento creditado diretamente na conta bancária garante vantagens ao consumidor por permitir que a instituição financeira pratique juros menores por confiar na diminuição do risco de inadimplemento.[9] A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adotou o entendimento de que o cancelamento dos descontos em conta corrente é incabível quando foram expressamente autorizados pelo correntista por representar conduta incompatível com a boa fé e propiciar o indesejável comportamento contraditório (venire contra factum proprium).[10] Ressalto que a prerrogativa de extinção do contrato é garantida à agravante mediante a quitação do valor residual. A análise do requisito do perigo da demora é prescindível em razão da ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto ambos são requisitos cumulativos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [4] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [6] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [7] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 800-812. [8] Confira-se a seguinte lição doutrinária nesse sentido: Em uma linguagem mais próxima do perfil civil-constitucional, sendo o contrato o mecanismo mais propício de concretização da ordem econômica edificada na lei maior (art. 170, CF), a força obrigatória do contrato simboliza um ambiente social de confiança na segura circulação de bens. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. 6. ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 163. [9] TJDFT, APC 0724300-26.2022.8.07.0007, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe 4.12.2023; APC 0736119-75.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 16.8.2023. [10] TJDFT, AGI 0717985-66.2023.8.07.0000, Oitava Turma Cível, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, DJe 7.8.2023.